Tribunal: TJDFT
Processo: 0747018-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0747018-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DGL Empreendimentos Imobiliários Ltda ME contra decisão de ID 20898061 – p. 2, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ré, ora agravante, sob o argumento de que o d. Juízo a quo teria se omitido quanto ao pedido de extinção do feito por ausência de regularização da representação processual da parte autora, ora agravada. É o breve relatório. DECIDO. O agravo não merece ser conhecido. Acerca da tempestividade, assim afirmou a agravante em suas razões recursais: A Agravante restou intimada da decisão agravada através da publicação no dia 02/10. Tendo em vista a contagem do prazo em dias úteis e a contagem do prazo em dias úteis, o prazo final para apresentação do agravo de instrumento se encerra em 22/10/2020. Tempestiva, portanto, a interposição do recurso de agravo na presente data. (ID 20895538 – p. 3) De fato, o ato judicial combatido foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 01/10/2020 (quinta-feira) e publicado no primeiro dia útil subsequente (02/10/2020 - sexta-feira) (ID 20898061 – p. 4) Nesse contexto, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do agravo de instrumento ultimou-se em 26/10/2020 (segunda-feira). No entanto, o presente agravo de instrumento somente foi interposto no dia 27 de outubro de 2020 (terça-feira), como se vê do ID 20895536, revelando-se, portanto, intempestivo. Ademais, a decisão interlocutória em questão não se insere no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco versa sobre matéria urgente, configurando, pois, mais um óbice ao conhecimento do recurso. Posto isso, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora